Tribunal: TJSP
Processo: 1026819-50.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - A embargante pretende rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente a questão dos valores cobrados pela embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026819-50.2019.8.26.0564; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a

Ementa:
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - A embargante pretende rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente a questão dos valores cobrados pela embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026819-50.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante IVANA MUNIZ FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026819-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: IVANA MUNIZ FONSECA
EMBARGADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO 30455
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

REITERAÇÃO
DE
MATÉRIA
ABORDADA
EM
ACÓRDÃO

PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - A embargante pretende rediscutir questões que foram
devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente a questão
dos valores cobrados pela embargada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta
E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Alega
contradição.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende a parte embargante, em
verdade, é a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Não há contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026819-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
A embargante insatisfeita com o v. acórdão pretende alterá-lo através
destes embargos.
Reitera a questão dos valores cobrados pela embargada.
Equivocado o entendimento do embargante e notório o caráter
protelatório deste recurso, motivo pelo qual rejeitados estes embargos.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelo embargante
em seus embargos.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora